Tribunal: TJMT
Processo: 1018130-67.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018130-67.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JORGE LUIZ ASSUNCAO SILVA - CPF: 048.655.751-03 (ADVOGADO), ANDRE RODRIGUES SORIANO - CPF: 334.319.468-95 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS - CNPJ: 33.022.690/0001-39 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ELEMENTOS QUE A AFASTAM. POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado em ação de superendividamento ajuizada por pessoa natural em desfavor de cooperativa de crédito. A decisão agravada determinou o recolhimento das custas no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição.

O agravante alega insuficiência de recursos, destacando alienação de imóvel rural em 2022, baixa renda anual com atividade rural, responsabilidade por pensão alimentícia e aluguel, além de dívidas superiores a R$ 945.000,00. Sustenta que apresentou documentação idônea a demonstrar a hipossuficiência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o agravante faz jus ao benefício da gratuidade da justiça, nos termos dos arts. 98 e 99 do CPC; e (ii) saber se, afastada a gratuidade integral, é possível o deferimento do parcelamento das custas processuais diante da situação econômica alegada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A gratuidade da justiça pode ser concedida à pessoa natural que comprove insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais (CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, art. 98).

A alegação de hipossuficiência possui presunção relativa (CPC, art. 99, § 3o), podendo ser afastada por elementos constantes nos autos que demonstrem condição financeira incompatível com o benefício.

Os documentos juntados revelam a propriedade de bens e a existência de rendimentos que não indicam estado de miserabilidade, ainda que a parte enfrente dificuldades momentâneas.

É possível conceder o parcelamento das custas processuais, conforme art. 98, § 6o, do CPC e normas internas do TJMT (CNGC, art. 468, §§ 6o e 7o), desde que demonstrada impossibilidade momentânea de pagamento integral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido, para conceder ao agravante o parcelamento das custas processuais em 06 (seis) parcelas mensais e sucessivas.

Tese de julgamento:
“1. A presunção de hipossuficiência da pessoa natural para fins de gratuidade da justiça é relativa, podendo ser afastada por elementos que demonstrem capacidade econômica. 2. Demonstrada a dificuldade financeira momentânea, admite-se o parcelamento das custas processuais nos termos do art. 98, § 6o, do CPC.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por André Rodrigues Soriano em face da r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Rio Branco, nos autos da ação de superendividamento com pedido de repactuação da dívida e parcelamento, ajuizada contra a Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Noroeste de Mato Grosso, Acre e Amazonas – Sicredi Biomas, indeferiu o pedido de justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição.

Inconformado, o agravante alega que a decisão recorrida não considerou adequadamente os elementos que comprovam sua real condição de hipossuficiência. Sustenta, em síntese, que a propriedade denominada “Estância Soriano” foi alienada em março de 2022, conforme informado em sua própria declaração de imposto de renda, e que os rendimentos líquidos oriundos da atividade rural totalizam apenas R$ 58.831,10 por ano, montante insuficiente para cobrir suas despesas básicas e processuais.

Afirma ainda ser responsável pelo pagamento de pensão alimentícia e aluguel, o que compromete substancialmente sua renda, além de possuir dívidas que ultrapassam R$ 945.000,00, situação que evidencia severa descapitalização. Ressalta ter juntado aos autos declaração de hipossuficiência e documentos comprobatórios suficientes para ensejar a concessão do benefício da gratuidade de justiça.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada e concessão da justiça gratuita.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 293286398).

Sem contraminuta.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que André Rodrigues Soriano ajuizou ação de superendividamento com pedido de repactuação da dívida e parcelamento, em desfavor da Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Noroeste de Mato Grosso, Acre e Amazonas – Sicredi Biomas, tendo a d. magistrada
a quo
, à mingua de elementos probatórios mínimos nos autos que demonstrem a carência financeira do autor, indeferido o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo recorrente, determinando o recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição.

Contra essa decisão recorre o agravante, alegando em síntese, que a propriedade denominada “Estância Soriano” foi alienada em março de 2022, conforme informado em sua própria declaração de imposto de renda, e que os rendimentos líquidos oriundos da atividade rural totalizam apenas R$ 58.831,10 por ano, montante insuficiente para cobrir suas despesas básicas e processuais.

Afirma ainda ser responsável pelo pagamento de pensão alimentícia e aluguel, o que compromete substancialmente sua renda, além de possuir dívidas que ultrapassam R$ 945.000,00, situação que evidencia severa descapitalização. Ressalta ter juntado aos autos declaração de hipossuficiência e documentos comprobatórios suficientes para ensejar a concessão do benefício da gratuidade de justiça.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada e concessão da justiça gratuita.

Pois bem. A questão não é de difícil elucidação.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5o, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei).

Assim, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98 do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC no ano de 2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5o, 1a parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução do percentual (art. 98, §5o, 2a parte) ou o parcelamento (art. 98, §6o).

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3o, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2o,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Vê-se, portanto, que a alegação de necessidade do benefício da gratuidade da justiça possui presunção relativa para a pessoa natural. Perfilhando este entendimento, diz José Miguel Garcia Medina:

“O benefício da gratuidade da justiça pode ser requerido no curso do processo, bastando, para a sua concessão, em se tratando de pessoa natural (quanto à pessoa jurídica, cf. comentário a seguir), a simples afirmação da parte, já que, de acordo com o § 2.o do art. 99 do CPC/2015,
“
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”
.
A presunção daí decorrente, porém, é relativa
(cf. § 1.o do art. 99 do CPC/2015; assim se decidia, à luz do art. 4.o,
caput
e § 1.o, da Lei 1.060/1950, cf. STJ, AgRg no REsp 1.122.012/RS, 1.a T., j. 06.10.2009, rel. Min. Luiz Fux).”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 1a ed, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015).

No mesmo sentido Alexandre Freitas Câmara:

“Significa isto dizer que, não obstante a existência de presunção legal de hipossuficiência econômica em favor da pessoa natural que afirme não ter condições de arcar com o custo do processo, pode haver nos autos elementos que afastem tal presunção
iuris tantum,
relativa.”
(Novo Processo Civil Brasileiro, - São Paulo: Atlas, 2015).

Sobre o assunto já se pronunciaram Nelson Nery Jr e Rosa Maria Andrade Nery,
in verbis
:

“A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário,
não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”
. (Código de Processo Civil Comentado, 4a. ed. rev. e amp., RT, nota 1, p.1749 – grifei).

Ainda sobre o tema manifestou o STJ:

“
“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO.
REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário.

2. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1a Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008)
.

3. A conclusão a que chegou o Tribunal a quo, no sentido de manter a decisão que indeferiu a benesse pretendida, decorreu de convicção formada em face dos elementos fáticos existentes nos autos. Revê-la importaria necessariamente no reexame de provas, o que é defeso nesta fase recursal, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ.

4. Agravo interno não provido.
”

(AgInt no AREsp 1.853.013/GO, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 13.12.2021 – negritei).

Dessa forma, para ser amparado pelo benefício, faz-se necessária sua comprovação, que pode ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que retratem a situação financeira do requerente do benefício, o que não é o caso dos autos.

Destarte, o benefício da assistência judiciária não pode e nem deve ser deferido ante a simples apresentação da declaração de pobreza ou a mera afirmação unilateral, merecendo análise a real situação do postulante, sobretudo diante da natureza da causa.

In casu,
analisando detidamente os documentos colacionados aos autos, a
despeito da alegação de alienação da propriedade rural “Estância Soriano” em março de 2022, fato esse confirmado na própria declaração fiscal, persiste a titularidade de outra propriedade rural (“Fazenda Primitiva”), além de contas bancárias, aplicações financeiras e rendimentos oriundos de atividade rural que, embora não expressivos em termos absolutos, não são desprezíveis a ponto de justificar o afastamento do dever de contribuir minimamente para os encargos processuais.

Além disso, verificam-se diversas operações de crédito e financiamentos rurais em nome do agravante que, embora indiquem certo comprometimento de sua capacidade financeira, decorrem de atividades produtivas e, portanto, não caracterizam estado de miserabilidade.

Assim, ainda que o agravante tenha apresentado declaração de hipossuficiência e juntado documentos com o intuito de comprovar sua alegada condição econômica, tais elementos, considerados em conjunto com a natureza da demanda, mostram-se incompatíveis com a incapacidade financeira alegada.

Ressalte-se que, por mais que o recorrente afirme enfrentar dificuldades econômicas, sua situação não se enquadra nos critérios legais de miserabilidade ou necessidade previstos na norma invocada.

Sem embargo, a existência de ações ou dívidas por si só não é suficiente para atribuir à parte autora a condição de miserabilididade a ponto de impossibilitar o pagamento do valor das custas e taxas judiciárias.

Com isso, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade real, a justificar a concessão do benefício.

Contudo, diante do quadro fático-probatório e da alegação de impossibilidade momentânea do agravante, tenho que faz jus ao parcelamento das custas processuais, nos termos do a
rt. 98, §6o, do CPC,
in verbis
:

“
Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

[...]

§6o -
Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento
.
” (destaquei).

Adequando-se à nova regra do Processo Civil, o Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso alterou a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Foro Judicial - CNGC, consignando expressamente:

“
Art. 468. A gratuidade da justiça abrangerá a pessoal natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, na forma da lei.

[...]

§6o.

O juiz, atento às circunstâncias e peculiaridades do caso concreto, após analisar o pedido de gratuidade e considerar pertinentes as alegações, poderá, mediante decisão fundamentada, conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento
.

§7o. O parcelamento poderá ser realizado em até seis parcelas mensais e sucessivas sujeitas à correção monetária, sendo a primeira após a decisão favorável do juiz
.
” (destaquei).

Diante desse contexto, apesar de o agravante não se enquadrar nos requisitos necessários para obtenção da justiça gratuita, tenho que as circunstâncias especificas do caso, à vista da situação econômica atual e do valor do adiantamento das custas processuais, permite a modulação do benefício da gratuidade, a fim de facultar-lhe o parcelamento,
em 06 (seis) parcelas mensais
, dos encargos processuais.

Em caso análogo assim decidi, vejamos:

“
EMBARGOS A EXECUÇÃO - JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA NATURAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS – ART. 99, §2o, CPC – PRESUNÇÃO RELATIVA – PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – POSSIBILIDADE - PROVA DE DIFICULDADE FINANCEIRA MOMENTÂNEA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

Para fazer jus ao parcelamento das custas processuais, descrito no art. 98, §6o, do CPC e nas regras da CNGC, a parte deve comprovar a impossibilidade momentânea de arcar com o seu pagamento integral, o que restou demonstrado
.” (RAI n. 1021773-72.2021.8.11.0000, 3a Câmara de Direito Privado, J. 23.02.22)

Nesse sentido, também já decidiu essa Câmara,
verbis
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO PELO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU – PRESUNÇÃO IURIS TANTUM – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – POSSIBILITADO O PARCELAMENTO – MANUTENÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA – CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL – DEPÓSITO JUDICIAL REFERENTE A MULTA POR RESCISÃO CONTRATUAL – MEDIDA DE CARÁTER NITIDAMENTE SATISFATIVO E IRREVERSÍVEL – ART. 300, §3o DO CPC – QUESTÕES QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção iuris tantum, podendo o Magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência da requerente. Precedentes do STJ e do TJMT. Todavia, possibilitado à parte, de ofício, o recolhimento das custas judiciais em 06 (seis) parcelas iguais e sucessivas. (...).”
(RAI n. 1003550-37.2022.8.11.0000, 3a Câm. Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 13.10.2022 – destaquei).

Visto isto, apesar de o agravante não se enquadrar nos requisitos necessários para obtenção da justiça gratuita, tenho que as peculiaridades do caso permitem a modulação do benefício da gratuidade, devendo ser concedido o parcelamento, em 06 (seis) parcelas mensais.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025